Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-21.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-21.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 020.456.101-95 (EMBARGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.481.947/0001-55 (EMBARGANTE), CLINICA DOUTOR SAUDE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelas embargantes. Sustentam as embargantes a ocorrência de omissão e contradição no julgamento, postulando a modificação substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador esclarece que a omissão passível de
aclaratórios
é aquela que diz respeito a ponto relevante não apreciado no julgado, enquanto a contradição é interna ao próprio conteúdo da decisão, não entre esta e fatores externos.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as teses relevantes para a solução da lide, fundamentando-se nos elementos fático-jurídicos constantes dos autos.

Reconheceu-se a falha na prestação dos serviços funerários, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ante a não disponibilização da assistência contratada, configurando responsabilidade objetiva.

O voto ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a explicitar a violação de dispositivos legais ou constitucionais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 684.311/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prestação de serviço funerário contratado configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O julgamento que enfrenta as questões relevantes para a solução da lide não incorre em omissão nem em contradição interna, ainda que a decisão seja desfavorável à parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem meio hábil para reforma do julgado com fundamento em mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BR5 PROTECAO FAMILIAR, GEST
Ã
O FINANCEIRA, CONV
Ê
NIOS E SERVI
Ç
OS EIRELI E ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SA
Ú
DE LTDA - ME

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
s
interposto

(ID
281724870
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão e
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
283106379
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem
.

A
omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).
Já a
contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
s
embargante
s
.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito,
o ac
órdão também foi expresso ao reconhecer a ocorrência de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que, após o falecimento do genitor da autora, a assistência funeral que deveria ter sido prestada não foi disponibilizada, obrigando a família, em momento de profundo abalo emocional, a recorrer à assistência social municipal para realizar o sepultamento em condições indignas, com urna de baixa qualidade e sepultamento em área destinada a indigentes.

Tal circunstância evidencia violação grave à boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao dever de adequada prestação dos serviços, fundamentos que embasam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Para a caracterização do defeito, bastam a verificação do serviço defeituoso, o nexo causal e o dano, prescindindo-se da demonstração de culpa. E todos esses elementos estão devidamente comprovados nos autos
.

A falha na prestação do serviço funerário, ainda mais no contexto sensível do luto, é agravada pela confiança legítima depositada pelo consumidor no contrato
firmado, cuja função principal é garantir dignidade e respeito no momento da morte de um ente querido.

Assim, a ausência da contraprestação pactuada configura defeito de serviço, ensejando o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais, conforme decidido pelo acórdão embargado, não havendo vício a ser sanado.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025